Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-12.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1001467-12.2017.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: OI S.A.
Recorrida: JANAINA GUIMARAES DE SENE.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.
2- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 09/08/2015). Precedentes do STJ.
3- O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.
4- No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em sentença.
5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.
6- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
7- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001467-12.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANAINA GUIMARAES DE SENE - CPF: 040.914.706-02 (RECORRIDO), LUCAS MACIEL FERREIRA - CPF: 012.474.851-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022